Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS ASCENDENTES DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEMANDANTE. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEMANDADO. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O alimentando almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (25% dos rendimentos do alimentante) é insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas, daí a necessidade de majoração para 30% (trinta por cento).
II. O alimentante, por sua vez, sustenta não possuir condição financeira para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença, por isso, pede a diminuição do percentual para 15% dos seus rendimentos.
III. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
IV. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, dadas as condições financeiras da genitora e o salário obtido pelo genitor (garçom).
V. Não prosperam os pedidos recursais do demandante para majoração dos alimentos, tampouco do demandado para diminuição do percentual, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando (treze anos de idade) foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo a quo ao definir a obrigação alimentar.
VI. Recurso conhecidos e desprovidos.